Tribunal: CARF
Processo: 10660.002877/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.002877/2006-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.916 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
SANTA CECILIA EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Acolhe-se a Área de Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o fato gerador porém antes do início da
ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de exigência do ITR do exercício de 2002, tendo em vista glosas das
seguintes áreas, que somadas correspondem à área total do imóvel (fls. 05):
- Área de Preservação Permanente (APP) de 683,5 hectares;
- Área de Utilização Limitada/Área de Interesse Ecológico de 455,7 hectares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002877/2006-19
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.002877/2006-19

As citadas áreas constam do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado em
17/06/2005 (fls. 14), considerado intempestivo. A Ação Fiscal foi iniciada em 10/08/2006,
conforme AR – Aviso de Recebimento de fls. 12.
Em sessão plenária de 17/08/2010, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2801-00.843 (fls. 174 a 183), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
A partir do exercício de 2001, sendo obrigatória, por expressa previsão legal, a
utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), torna-se indispensável que o
contribuinte comprove que informou ao Ibama
ou a órgão conveniado,
tempestivamente, a existência das Áreas de preservação permanente e de utilização
limitada que pretende excluir da base de cálculo do ITR.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
As áreas de propriedades privadas inseridas dentro dos limites de uma APA podem ser
exploradas economicamente, desde que observadas as normas e restrições imposta pelo
órgão ambiental. Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente serão aceitas como
áreas de utilização limitada/área de interesse ecológico aquelas assim declaradas, em
caráter específico, mediante ato específico da autoridade competente, estadual ou
federal, conforme o caso.
Recurso Negado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Sandro Machado dos Reis (Relator), Carlos Cesar
Quadros Pierre e Julio Cezar da Fonseca Furtado que davam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Antonio de Pádua Athayde
Magalhães.
Cientificada do acórdão em 10/06/2011 (AR – Aviso de Recebimento de fls. 173)
a Contribuinte interpôs, por meio de correspondência postada em 27/06/2011 (envelope de fls.
211), o Recurso Especial de fls. 174 a 210, ao qual foi dado seguimento, conforme despacho de
08/05/2013 (fls. 243/244), considerando-se como matérias suscitadas as glosas das Áreas de
Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (ARL).
Cientificada em 06/09/2013 (fls. 214), a Fazenda Nacional ofereceu, na mesma
data, as Contrarrazões de fls. 215 a 223, reiterando as razões contidas no acórdão recorrido e, ao
final, pedindo que seja negado provimento ao recurso.
Distribuído o processo na Instância Especial, constatou-se que o exame de
admissibilidade restringira-se a apenas uma das matérias suscitadas (glosa da APP) e, por outro
lado, dera seguimento a matéria que não constara do apelo (glosa de ARL), razão pela qual, por
meio de Despacho de Saneamento de 30/07/2014 (fls. 265/266), foi determinado o retorno do
processo à Câmara recorrida, nos seguintes termos:
Entretanto, ao analisar a admissibilidade do Recurso Especial, verifiquei que o acórdão
recorrido trata de APP — Área de Preservação Permanente e de Área de Interesse
Ecológico, enquanto que os paradigmas tratam de APP — Área de Preservação
Permanente e de ARL — Área de Reserva Legal.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.002877/2006-19

Embora os paradigmas vazem o entendimento no sentido da desnecessidade do ADA
para utilização da APP e ARL, e ainda registrem a desnecessidade de averbação para
esta última, o acórdão recorrido:
- tratou de APP — Área de Preservação Permanente, cuja manutenção da glosa foi
apenas o ADA intempestivo, portanto o primeiro paradigma referenda o seguimento
desta matéria;
- não tratou de ARL — Área de Reserva Legal, portanto os paradigmas sobre esse tema
são inservíveis;
- tratou de Área de Interesse Ecológico, cuja manutenção da glosa teve dois
fundamentos: ADA intempestivo e ausência de declaração, em caráter específico,
mediante ato específico da autoridade competente, estadual ou federal.
Assim, verifica-se que foi trazida à CSRF matéria que não consta do voto vencedor do
acórdão recorrido, tampouco foi discutida no decorrer do processo, já que desde a
autuação a Contribuinte apresentou ADA não com APP e ARL, mas sim com APP e
Área de Interesse Ecológico. Por outro lado, esta última matéria, que foi efetivamente
discutida ao longo dos autos, e principalmente no Recurso Especial, não foi examinada,
sob o ponto de vista da admissibilidade.
O saneamento da admissibilidade foi levado a cabo por meio do despacho de
14/03/2017 (fls. 267 a 270), dando-se seguimento parcial ao Recurso Especial da Contribuinte,
apenas em relação à matéria ITR - Glosa de Área Declarada - Área de Preservação
Permanente (APP).
Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 25/04/2017 (AR de fls. 318), a
Contribuinte apresentou, em 02/05/2017 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 274), o Agravo
de fls. 276 a 285, rejeitado conforme despacho de 27/03/2018 (fls. 290 a 294).
No apelo, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- a Contribuinte pede vênia ao Relator e aos que, assim como a Fazenda Nacional,
entendem pela existência de base legal para a exigência, afirmando para tanto que o disposto no
§ 7o, do artigo 10, da Lei no 9.393, de 1996, segundo MP no 2.166/67, de 24/08/2001, não
revogara o §1o, do art. 17-0, da Lei no 6.938, de 1981, que tem a seguinte redação:
(...)
§1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
- tal entendimento encontra-se em total divergência para com o que
reiteradamente vem decidindo a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme, inclusive, se
faz prova, além das já apontadas em sede de Recurso Voluntário (cita jurisprudência da CSRF);
- não pode deixar de ser considerado que se esmerou o Relator no exame do
quanto posto, contudo em que pese o inequívoco conhecimento jurídico externado, mesmo
reconhecendo e declarando que o que se discute é um lançamento do ano de 2002, parte do ano
de 1998 para atingir o ano de 2005, segundo legislação do IBAMA, alcançando 2006, apontando
a IN/SRF de 2006, chegando à Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 2009, etc;
- merece integral reforma o decidido, nos termos do iterativo entendimento
jurisprudencial externado por esta Câmara Superior, que aponta em sentido diametralmente
oposto, aplicando o disposto no artigo 10, §1o, II da Lei no 9.393, de 1996, que prevê que as
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, previstas na Lei n.o 4.771, de 1965, não
devem ser incluídas na área tributável do imóvel;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.002877/2006-19

- e isso, especialmente, em casos como o dos autos, em que o imóvel encontra-se
integralmente inserido na APA da Serra da Mantiqueira;
- se a área pode ser explorada economicamente, como conclui o Relator “... desde
que observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental ...” é porque
evidentemente localizada dentro de uma área de exclusão;
- em face da prova coligida, é inequívoco que a área em questão, Fazenda São
Francisco, localiza-se integralmente dentro da Área de Proteção Ambiental da Mantiqueira,
criada pelo Decreto no 91.304, de 1985, conforme faz prova o mapa em anexo;
- dessa forma, não resta dúvida, então, consoante o iterativo entendimento
jurisprudencial, que indevido o ITR/2002 reclamado pela Fazenda Nacional, sendo de rigor a
anulação integral do lançamento havido;
- como consta do processo, nem mesmo o ADA reconhecendo a área sob enfoque
como integrantes da situação abrangida pela isenção serviu ao julgador, e a partir daí só a prova
impossível;
- por outro lado, o julgado sequer valorou os documentos produzidos, todos
cuidando de afastar qualquer dúvida quanto à área atingida;
- com relação ao tema, ainda que não vinculadas às decisões deste Colegiado
Administrativo, presta-se para demonstrar o entendimento que hoje vige perante o Poder
Judiciário o recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando do tema em
apreço:
Processo: REsp 998727110 (2007/0249857-2)
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS (1130)
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 06/04/2010
Data da Publicação/Fonte: Dje 16/04/2010
Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. BASE DE CALCULO. EXCLUSÃO DA
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ISENÇÃO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTARIA. LEI N. 9.393/96.
1. A Lei n. 9.393/96, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
— ITR, preceitua que a área de reserva legal deve ser excluída do cômputo da área
tributável do imóvel para fins de apuração do ITR devido (art. 10, § 1o, II, a).
2. Por sua vez, a Lei n. 11.428/2006 reafirma o benefício e reitera a exclusão da área de
reserva legal de incidência da exação (art. 10, II, "a" e IV, "b").
3. A relação jurídica tributária pauta-se pelo principio da legalidade estrita, razão pela
qual impõe-se ao julgador ater-se aos critérios estabelecidos em lei, não lhe sendo
permitido qualquer interpretação extensiva para determinar a incidência ou afastamento
de lei tributária isentiva.
Recurso especial improvido.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A Turma, por
unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a).
Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell
Marques, Eliana Calmon e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.002877/2006-19

REsp 1112283
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESCURSO ESPECIAL. ITR. BASE DE
CALCULO. EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA.
1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte Ministro
BENEDITO GONÇALVES
Dje 01/06/2009
Decisão: 19/05/2009
Ao final, a Contribuinte pede o conhecimento e o integral provimento do apelo.
A Fazenda Nacional foi cientificada do Despacho de Admissibilidade
Complementar (fls. 267 a 270) em 05/04/2018 (fls. 295) e ofereceu, na mesma data, as
Contrarrazões de fls. 296 a 313, reiterando o conteúdo da peça oferecida em 06/09/2013.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, na parte em que
teve seguimento, atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
A matéria admitida à rediscussão na Instância Especial diz respeito à necessidade
de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão da Área
de Preservação Permanente (APP) da base de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR)
do exercício de 2002.
Examinando-se a legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei no
10.165, de 2000, foi alterada a redação do §1o, do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou
obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a
pagar do ITR. Assim, a partir do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal,
portanto é legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
A Contribuinte alega que o art. 10, da Lei no 9.393, de 1996, com as alterações da
Medida Provisória no 2.166-67/2001, teria dispensado qualquer exigência para fins de exclusão
de áreas ambientais da tributação do ITR. Entretanto, dito dispositivo legal não teve tal escopo,
visando tão-somente sedimentar a alteração da modalidade de lançamento anterior do ITR (por
declaração, conforme a Lei no 8.847, de 1994), para lançamento por homologação. Assim, a
dispensa de comprovação prévia nada tem a ver com dispensa de ADA e sim com a sistemática
de lançamento, igualando-o à modalidade dos demais tributos administrados pela Receita
Federal.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.002877/2006-19

É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado
antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
No presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2002 e o ADA
somente foi protocolado em 17/06/2005 (fls. 14), sendo que o início da ação fiscal foi
cientificado à Contribuinte em 10/08/2006, conforme AR – Aviso de Recebimento de fls. 12.
Assim, o recurso deve ser provido, restabelecendo-se a glosa de 683,5 hectares, a
título de Área de Preservação Permanente (APP), no exercício de 2002.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital